Tribunal: TJES
Processo: 0025827-16.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025827-16.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LELIO ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRECLUSÃO. CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para condenar a empresa ré, ora embargante, ao pagamento de cláusula penal e indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços que culminou na rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, ao supostamente deixar de fundamentar a ocorrência da falha na prestação dos serviços e ao qualificar os fatos como dano moral indenizável, e não como mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento se restringem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

4. A matéria referente à falha na prestação dos serviços encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que a embargante não recorreu da sentença de primeiro grau que declarou a rescisão do contrato por sua culpa, tornando o fato incontroverso no âmbito do recurso de apelação.

5. O acórdão partiu de premissa fática já consolidada processualmente (a culpa pela rescisão) para analisar as consequências jurídicas do inadimplemento, como o cabimento da cláusula penal e a configuração do dano moral.

6. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, considerando que a ausência de informações claras, a prática de "venda emocional" e a frustração das expectativas do consumidor de usufruir de período de férias ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 507, 1.013, caput e §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0002226-80.2019.8.08.0044; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
, contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por LÉLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEITE, para reformar a r. sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de cláusula penal e indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o julgado incorreu em
contradição e omissão
, ao argumento de que:
(i)
a condenação ao pagamento de danos morais e da cláusula penal não foi devidamente fundamentada, pois não teria indicado quais documentos dos autos comprovariam a alegada falha na prestação dos serviços;
(ii)
a situação retratada nos autos configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar o dever de indenizar.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados. Ao contrário, a decisão expôs de maneira clara e coesa os fundamentos que a sustentam, revelando o presente recurso
mero inconformismo
com a conclusão alcançada.

Isso porque, no que tange à
ocorrência da falha na prestação dos serviços
, esta já se encontrava acobertada pela preclusão neste grau recursal, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao julgar a causa, declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva das empresas rés.

No entanto, contra essa parte do provimento jurisdicional, a ora embargante não interpôs o competente recurso, o que tornou preclusa a discussão acerca da responsabilidade pelo inadimplemento e da ocorrência de falha do serviço.

Assim, tendo a matéria referente à falha dos serviços se tornado incontroversa no âmbito do recurso de apelação, o acórdão partiu dessa premissa fática já consolidada para, então, analisar as consequências jurídicas que dela decorrem, conforme se extrai do trecho a seguir:

“Fincada essa premissa, e
considerando que a falha na prestação de serviços e a responsabilidade das partes requeridas, ora apeladas, restou alcançada pela preclusão
(art. 507 do CPC), porquanto não objetada por recurso das recorridas (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), forçosa a condenação destas ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 11.1. do contrato (...)”.

Diante disso, não havia necessidade de o acórdão se debruçar novamente sobre o acervo probatório, documento por documento, para demonstrar a ocorrência de um fato já processualmente estabilizado, atendo-se ao objeto devolvido pelo recurso do consumidor, qual seja, a verificação do cabimento da cláusula penal e da configuração do dano moral como desdobramentos do inadimplemento contratual já reconhecido.

Ademais, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada
” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesse mesmo sentido, a condenação por danos morais foi adequadamente fundamentada, tendo sido citados expressamente os motivos pelos quais a situação ultrapassou o mero dissabor, nos seguintes termos:

“Ato contínuo, em relação aos danos morais, considero que
a ausência de informações claras e adequadas sobre o produto no contexto de prática conhecida por "venda emocional", seguidas da falha na prestação do serviço e da frustração das expectativas do consumidor em usufruir da unidade hoteleira em momento de férias tem o condão de extrapolar as fronteiras do mero inadimplemento contratual
ou mesmo do dissabor cotidiano, ensejando a condenação ao pagamento de indenização (...)”.

Nesse contexto, o que o embargante aponta como omissão e contradição é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes elementos, levou em consideração aqueles que elegeu mais adequados para a solução da lide.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé do art. 80, VII e art. 1.026, §2°, ambos do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista nos referidos artigos.

Ainda, quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, formulado pelo embargado em razão do desprovimento dos aclaratórios, este não viceja, pois os honorários previstos no art. 85, §11 do CPC incidem apenas quando da inauguração do grau recursal (EDcl no AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)